Tribunal: STJ
Processo: 5312365-15.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742088 - RS (2024/0341524-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: D G DE B
AGRAVANTE
: E L P
AGRAVANTE
: L B
AGRAVANTE
: N R B DE B
AGRAVANTE
: P S F
AGRAVANTE
: T B DE C
AGRAVANTE
: V R B F
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA - RS028596
AGRAVADO
: M B F
ADVOGADOS
: DAIANE BORGES FOGLIATTO - PR078616
CRISTIANO BURIGO - PR079189
DENILCE APARECIDA DE CASTRO - PR095201
INTERES.
: J M B DE C - SUCESSÃO
INTERES.
: F A B
INTERES.
: S P B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE.
ORDEM DE PREFERÊNCA PREVISTA NO ART. 617 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO É ABSOLUTA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
FATOS
QUE
JUSTIFIQUEM
A
SUSBTITUIÇÃO
DA
HERDEIRA
DO
ENCARGO DE INVENTARIANTE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do
STJ, em processo de inventário dos bens deixados por falecido,
no qual se discute a substituição da inventariante.
2. O acórdão recorrido, proferido pela 7a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, manteve a
decisão de primeira instância que nomeou a herdeira M como
inventariante, apesar de residir distante dos bens do espólio, por
não haver prova de falha ou conduta justificadora de sua
remoção.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ordem de
preferência para nomeação de inventariante, prevista no art. 617
do CPC, foi corretamente aplicada, considerando a alegação de
que a herdeira V, que administra os bens e reside próximo a
eles, deveria ter sido nomeada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48436853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 72d80604-fde8-434e-9801-b8be8a66044c

4. O Tribunal de origem concluiu que a ordem de preferência do
art. 617 do CPC não é absoluta e que não há prova de falha ou
conduta justificadora de remoção da inventariante M.
5. O reexame do acervo fático-probatório dos autos é necessário
para a análise da controvérsia, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A função uniformizadora do Recurso Especial não permite seu
uso para rejulgamento do contexto fático-probatório, sendo
reiterada a jurisprudência que veda o reexame de fatos e provas.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48436853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 72d80604-fde8-434e-9801-b8be8a66044c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742088 - RS (2024/0341524-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: D G DE B
AGRAVANTE
: E L P
AGRAVANTE
: L B
AGRAVANTE
: N R B DE B
AGRAVANTE
: P S F
AGRAVANTE
: T B DE C
AGRAVANTE
: V R B F
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA - RS028596
AGRAVADO
: M B F
ADVOGADOS
: DAIANE BORGES FOGLIATTO - PR078616
CRISTIANO BURIGO - PR079189
DENILCE APARECIDA DE CASTRO - PR095201
INTERES.
: J M B DE C - SUCESSÃO
INTERES.
: F A B
INTERES.
: S P B
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE.
ORDEM DE PREFERÊNCA PREVISTA NO ART. 617 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO É ABSOLUTA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
FATOS
QUE
JUSTIFIQUEM
A
SUSBTITUIÇÃO
DA
HERDEIRA
DO
ENCARGO DE INVENTARIANTE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do
STJ, em processo de inventário dos bens deixados por falecido,
no qual se discute a substituição da inventariante.
2. O acórdão recorrido, proferido pela 7a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, manteve a
decisão de primeira instância que nomeou a herdeira M como
inventariante, apesar de residir distante dos bens do espólio, por
não haver prova de falha ou conduta justificadora de sua
remoção.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA48256614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:55
Código de Controle do Documento: 20fbdffc-5cd6-448c-8525-3e75a504e2e4

3. A questão em discussão consiste em saber se a ordem de
preferência para nomeação de inventariante, prevista no art. 617
do CPC, foi corretamente aplicada, considerando a alegação de
que a herdeira V, que administra os bens e reside próximo a
eles, deveria ter sido nomeada.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem concluiu que a ordem de preferência do
art. 617 do CPC não é absoluta e que não há prova de falha ou
conduta justificadora de remoção da inventariante M.
5. O reexame do acervo fático-probatório dos autos é necessário
para a análise da controvérsia, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A função uniformizadora do Recurso Especial não permite seu
uso para rejulgamento do contexto fático-probatório, sendo
reiterada a jurisprudência que veda o reexame de fatos e provas.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por encontrar óbice na Súmula 7 do STJ (e-STJ fls. 156-
158).
O acórdão recorrido, proferido pela 7a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tratou do pedido de substituição da
inventariante no processo de inventário dos bens deixados pelo falecido F. Os ora
agravantes buscaram substituir a herdeira M, que reside em Curitiba-PR, pela
herdeira V, que administra os bens do espólio e reside próximo a eles. O relator,
Desembargador Roberto Arriada Lorea, destacou que o pedido de substituição não
se confunde com o pedido de remoção previsto no art. 622 do CPC, podendo ser
decidido no próprio processo de inventário. A decisão de origem foi mantida, pois
não há prova de falha ou conduta justificadora de remoção da inventariante M, e a
distância física não acarreta dificuldades na administração dos bens devido à
digitalização dos procedimentos (e-STJ fls. 90-93). Eis a ementa do julgado (e-STJ fl.
93):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SUCESSÕES.
PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. DISTINÇÃO ENTRE O
PEDIDO DE MERA SUBSTITUIÇÃO COM O PEDIDO DE REMOÇÃO,
PREVISTO NO ART. 622 DO CPC. CASO EM QUE OS HERDEIROS
AGRAVANTES NÃO PROVAM FATO QUE JUSTIFIQUE A
SUBSTITUIÇÃO DA HERDEIRA AGRAVADA DO ENCARGO DE
INVENTARIANTE. VIA DE CONSEQUENCIA, NO ESTÁGIO INICIAL
Documento eletrônico VDA48256614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:55
Código de Controle do Documento: 20fbdffc-5cd6-448c-8525-3e75a504e2e4

DO PROCESSO, EM QUE PROFERIDA A DECISÃO AGRAVADA,
NO QUAL SEQUER AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES FORAM
APRESENTADAS, DEVE SER MANTIDA A AGRAVADA COMO
INVENTARIANTE, TAL COMO DEFINIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
NEGARAM PROVIMENTO.
Os agravantes interpuseram Recurso Especial, alegando violação aos
arts. 11, caput, 617, incs. II e III, e 622 do CPC, sustentando que a ordem de
preferência para nomeação de inventariante não foi observada. Afirmaram que V, por
estar na posse e administração dos bens, deveria ter sido nomeada, e que a decisão
recorrida não trouxe motivos para mitigar a ordem preferencial estabelecida no art.
617, inc. II, do CPC (fls. 112-128).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela 3a
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não
admitiu o recurso, fundamentando que a modificação das conclusões do colegiado
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7
do STJ. A decisão destacou que a ordem de preferência do art. 617 do CPC não é
absoluta e que não há prova de falha ou conduta justificadora de remoção da
inventariante M (e-STJ fls. 156-158).
Diante da inadmissão do Recurso Especial, os agravantes interpuseram
Agravo em Recurso Especial, argumentando que a decisão monocrática contém erro
de percepção ao não considerar a necessidade de observância da ordem
preferencial de nomeação de inventariante. Sustentaram que a questão não
demanda reexame de fatos e provas, mas sim a correta aplicação das normas
jurídicas ao caso concreto. Requereram o desbloqueio do Recurso Especial e sua
subida ao STJ para julgamento (e-STJ fls. 176-189).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal
a quo, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Os recorrentes alegam violação aos arts. 11, caput, 617, incs. II e III, e
622 do CPC, sustentando que a ordem de preferência para nomeação de
inventariante não foi observada.
Ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal de origem deixou bem
ressaltado que (e-STJ fl. 91):
Da leitura da lista de preferência do art. 617 do CPC, depreende-se
que há, de fato, uma preferência legal, para exercício da inventariança,
por herdeiro que esteja na posse dos bens do espólio.
Documento eletrônico VDA48256614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:55
Código de Controle do Documento: 20fbdffc-5cd6-448c-8525-3e75a504e2e4

Contudo, a ordem de preferência do art. 617, como apontado pela
decisão de origem, não é absoluta.
E, a rigor, não há prova de que a agravada, pelo menos até agora,
tenha incorrido em alguma falha ou conduta justificadora de remoção
do encargo.
Ao contrário. Lícito presumir que a agravada, até por residir distante da
situação dos bens, terá interesse em diligenciar, com a agilidade, a
finalização do processo, pois não está usufruindo dos bens do espólio.
Sendo oportuno lembrar que, com a digitalização dos procedimentos
cartorários e do processo judicial, a distância física não acarreta a
mesma dificuldade de administração de bens e auxílio da condução do
inventário, como outrora.
Com efeito, o acórdão foi claro ao estatuir que não foi comprovado pelos
agravantes qualquer fato que justifique a substituição da herdeira agravada do encargo
de inventariante.
Dessa forma, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
Ante o exposto, conheço do agravo e, com fundamento no art. 932, III,
do CPC, não conheço do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:55
Código de Controle do Documento: 20fbdffc-5cd6-448c-8525-3e75a504e2e4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.742.088 / RS
Número Registro: 2024/0341524-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50058512820238210014 53123651520238217000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D G DE B
AGRAVANTE : E L P
AGRAVANTE : L B
AGRAVANTE : N R B DE B
AGRAVANTE : P S F
AGRAVANTE : T B DE C
AGRAVANTE : V R B F
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO TEIXEIRA - RS028596
AGRAVADO
: M B F
ADVOGADOS : DAIANE BORGES FOGLIATTO - PR078616
CRISTIANO BURIGO - PR079189
DENILCE APARECIDA DE CASTRO - PR095201
INTERES.
: J M B DE C - SUCESSÃO
INTERES.
: F A B
INTERES.
: S P B
Documento eletrônico VDA48409513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:06
Código de Controle do Documento: 22de6fff-1338-4a64-a2e8-898e5c556ced

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:06
Código de Controle do Documento: 22de6fff-1338-4a64-a2e8-898e5c556ced